Tribunal: STF
Processo: RHC 187592
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Antonio Sergio Altieri de Moraes Pitombo e outros (as), em favor de F.L.S.B, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC n° 558.565/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito nos arts. 127-A c/c 226, II ambos do Código Penal à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação no TJSP, pendente de julgamento, postulando, em suma, a reforma da sentença condenatória. Além disso, impetrou habeas corpus com pedido de liminar, também no referido Tribunal, o qual foi denegado monocraticamente (eDOC 1, p. 24 -26)
    Daí a impetração do writ no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o mandamus.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão de mudanças fáticas, após a prolação da sentença, e a ausência dos requisitos presente nos art. 312, do Código de Processo Penal.
    Além do mais, reitera as condições pessoais favoráveis do paciente, fazendo jus à substituição da preventiva por medidas cautelares descritas no art. 319, do Código de Processo Penal.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões da defesa não merecem acolhimento.
    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013.
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ.
    Como pode-se extrair dos autos, houve apenas a análise monocrática das questões suscitadas, onde o Desembargador do Tribunal do Estado de São Paulo indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, porém é ausente a interposição do agravo regimental perante a Corte paulista. (eDOC 1, p. 24 -26)
    Por fim, a prisão justifica-se, principalmente, diante da possibilidade de reiteração delitiva do acusado e para a conservação da ordem pública. 
    Colho da decisão do proferida pelo Desembargador do TJSP:
    “Neste ponto, depara-se com delito perpetrado c v). contra criança de tenra idade (o ofendido contava seis anos de idade ao tempo dos fatos) e, ainda, contra descendente (circunstância não por acaso definida pelo legislador como causa de aumento de pena), com indícios de reiteração criminosa, quadro que, respeitosamente, não se confunde com o a gravidade inerente ao estupro de vulnerável e recomenda a manutenção da custódia, sobretudo, agora, diante da notícia de que o infante se u_ encontra sob a guarda do genitor, no caso filho do apelante, dai porque se indefere o pedido de revogação da custódia. co Por fim, anota-se que a apelação, analisada nesta data, encontra-se em termos para julgamento Colegiado. (eDOC 1, p. 25-26)”
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente